Tribunal: TJMT
Processo: 1046945-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046945-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 667.170.511-91 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1046945-76.2022.8.11.0001

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Cipasa Várzea Grande Var1 desenvolvimento imobiliário Ltda
.

Parte Recorrida(s):
Orlando Fernandes Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/06/2023

Ordem na pauta:
13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE – BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão exordial, reconheceu que houve falha na prestação dos serviços fornecidos, declarando como indevida a dívida discutida nos autos.

2.

A recorrente pretende a reforma do julgado, ao argumento de que não restou comprovado nos autos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, o que exclui a sua responsabilidade. Alega ainda ausência de culpa e nexo de causalidade, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega que realizou o pagamento de um boleto encaminhado pela ré, via e-mail, no valor de R$20.900,00 (vinte mil e novecentos reais) referente a terceira parcela do imóvel que havia comprado.

4.

Narra que após alguns dias a ré entrou em contato afirmando que o boleto não havia sido quitado, momento em que o autor informou que já havia adimplido com a sua obrigação, no entanto, posteriormente tomou conhecimento de que tratava-se de boleto fraudado, momento em que tentou solucionar o imbróglio de forma administrativa junto à ré, no entanto, sem êxito.

5.

Dos autos se vê que o demandante firmou contrato de aquisição de bem junto a recorrente e que o boleto “falso” pago por ele fora enviado via e-mail da demandada (
relacionamento@cipasa.com)
no dia 08/06/2022, conforme documentos anexos aos autos.

6.

Desse modo, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que o documento era idôneo, posto que fora enviado por suposto preposto da ré, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

7.

Diga-se, por oportuno, que a empresa recorrente têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

8.

Portanto, tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio comercial da ré para emitir o boleto e para recebê-lo, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aquela suportou.

9.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

10.

No mais, apesar das alegações de que recorrida não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe a empresa ré garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

11.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas das empresas que enviam os boletos de quitação via e-mail, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

12.

Desse modo, a determinação, pelo juízo de origem, de que a cobrança é indevida é medida que se impõe, em razão dos aspectos acima delineados.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023